Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-61.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003239-61.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS - CPF: 245.211.081-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 041.259.291-65 (VÍTIMA), MARCELA ALVES MORAES - CPF: 053.884.331-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VONTADE – IMPERTINÊNCIA – DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL FIM DE AGIR – CRIME CONFIGURADO – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito de delitos praticados às escondidas deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a manutenção da condenação.

Não obstante a alegação defensiva no sentido de que o agente se limitou a entrar na residência para pegar a neta da sua companheira após ver a porta aberta, não há falar em absolvição nos casos em que as testemunhas deixam claro que ele não tinha acesso à residência e que entrou no imóvel em plena noite, sem consentimento, abrindo a porta que se encontrava encostada e agredindo a pessoa responsável pela criança na ocasião.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdivino Francisco de Jesus
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0003239-61.2016.8.11.0004, que o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inconformada com a sentença, a defesa pugnou pela absolvição do apelante em relação ao delito, ao fundamento de que o recorrente teria se limitado a entrar na residência para pegar a neta da sua companheira, que estaria dormindo com a porta aberta, enquanto a pessoa responsável pelos seus cuidados dormia, razão pela qual não teria agido com dolo, não havendo caracterização do crime de violação de domicílio.

Alternativamente, postulou a redução da pena basilar, aduzindo que o magistrado majorou a reprimenda com fundamento em argumentos genéricos, apontando circunstâncias que seriam inerentes ao crime de violação de domicílio, e não permitiriam a valoração deletéria da culpabilidade do agente (Id. 119133459, pp. 114-122).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo Juízo
a quo
(Id. 119133464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121114960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória, o acusado foi denunciado pela prática do crime de violação de domicílio, além da contravenção penal de vias de fato, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos seguintes termos:

“...No dia 20 de fevereiro de 2.016, por volta de 00h00min, na Rua G, s/n.°, Bairro Sena Marques, em Barra do Garças/MT, o denunciado
Valdivino Francisco de Jesus
, com consciência e vontade, ingressou clandestinamente na residência da vítima Marcela Alves Moraes e praticou vias de fato contra a vítima
Caroline dos Santos Carvalho
.

Segundo apurado, na data e horário supracitados, o denunciado
Valdivino Francisco de Jesus
adentrou clandestinamente no interior da residência da vítima
Marcela Alves Moraes
e pegou a filha desta que dormia, informando que a levaria para a casa da avó, sua convivente. Ocorre que, ao tentar impedi-lo de levar a criança, a vítima
Caroline dos Santos Carvalho
foi agredida pelo denunciado com um soco no nariz.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência
VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS
pela prática do crime descrito no art. 150 do Código Penal e pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-lei n° 3.688/1941, na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação na forma do artigo 78 da Lei n° 9.099/95, observando-se o rito estabelecido no artigo 81 e seguintes da mesma lei, ouvindo-se, durante a instrução, as vítimas e a testemunha abaixo arroladas, até final decisão...”
(Id. 119133459, pp. 1-2).

Após o encerramento da instrução processual, o juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de vias de fato. Ademais, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, ao fundamento de que ele teria se limitado a entrar na residência para pegar a neta da sua companheira, que estaria dormindo com a porta aberta, enquanto a pessoa responsável pelos seus cuidados dormia, razão pela qual não teria agido com dolo, não havendo caracterização do crime de violação de domicílio.

Alternativamente, postulou a redução da pena basilar, aduzindo que o magistrado majorou a reprimenda com fundamento em argumentos genéricos, apontando circunstâncias que seriam inerentes ao crime de violação de domicílio, e que não permitiriam a valoração deletéria da culpabilidade do agente.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, concluo que a condenação do apelante deve ser mantida, já que o conjunto probatório coligido ao feito permite a conclusão segura de que ele realmente praticou o delito reconhecido na sentença condenatória.

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 119133459, pp. 4-6), além da palavra da vítima e das testemunhas, tanto durante o inquérito policial quanto em juízo.

No que tange à autoria, igualmente, encontra-se evidenciada pelas firmes e coerentes declarações da testemunha
Caroline dos Santos Carvalho
em ambas as fases processuais, momentos em que ela narrou como os fatos se deram, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o recorrente realmente praticou a infração penal, na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido, colaciono a síntese das suas declarações prestadas perante a autoridade policial e também em juízo. Veja-se:

“...QUE em relação aos fatos a declarante esclarece que foi contratada por MARCELA para que cuida-se de sua criança e que por volta das 0:00h o suspeito foi até a residência de MARCELA aparentando estar embriagado e veio a invadir a residência dela sem a autorização bem como pegou a criança de MARCELA e a levou; QUE, quando foi tentar impedir que ele não levasse a criança este desferiu um soco no nariz da declarante; QUE, apenas sangrou mas não deixou hematomas; QUE, o suspeito está na condição de padastro de MARCELA mas este não convive na mesma casa, pois este mora com a mãe de MARCELA em uma outra rua; QUE, o suspeito então levou a criança para casa da mãe de MARCELA sendo que então a declarante ligou para PM; QUE, DESEJA REPRESENTAR CONTRA VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL...”
(fase policial, termo de declarações contido no Id. 119133459, p. 8).

“...a Marcela é muito amiga da minha família né, me ligou e pediu para mim ficar com a filhinha dela, porque ela precisava sair né, só que eu também não perguntei para onde ela ia sair, aí eu fui e fiquei na casa com a filhinha, eu e a criança dormindo, ela dormiu, quando eu acordei, acordei já com um soco no meu rosto, eu lembro assim, eu estava dormindo, na hora que ele me deu um soco no rosto eu pulei em pé, já acordei sem entender nada, ai ele começou a querer me agredir, e eu também tentei agredir ele porque, tentando me defender né, aí ele pegou a criança, filha da Marcela, e saiu na rua, eu fui correndo atrás, deixei a casa aberta e fui atrás da criança porque a criança estava na minha responsabilidade, fui atrás, e já fui já ligando para a polícia, chegando no, ele foi embora com a criança para a casa da Rosalina, ela é a esposa dele, e quando ele chegou lá eu cheguei junto com a polícia, a Marcela também (...) ele estava bem alterado, eu não entendi o porque que ele fez isso também, na hora os policiais me perguntaram o que havia acontecido, eu falei para eles que nem eu tinha entendido, porque eu estava dormindo, estava dormindo e acordei com um soco no meu rosto, na hora que os policiais me viram eu estava com o rosto só sangue, aquela casa era da Marcela, o Valdivino, ele era casado com a mãe dela, só que ela nunca gostou dele, nunca gostou nem que ele chegasse perto da filha dela, entendeu...”
(síntese do depoimento prestado em juízo, mídia contida no Id. 119133460)
.

Corroborando as declarações sobreditas, a vítima
Marcela Alves Moraes
relatou que o recorrente realmente invadiu a sua residência, deixando claro que apesar de ele conviver com a sua genitora na época dos fatos, ele não tinha acesso à sua casa e nem mantinha qualquer relação que pudesse justificar a entrada no seu domicílio, ressaltando inclusive que procurava manter a sua filha afastada do acusado, por não ter boa relação com ele. Veja-se:

“...eu não estava na residência, eu contratei a Carol para ficar lá com a minha filha, porque eu ia em um jantar, tipo no máximo meia noite eu estava voltando, e quando deu meia noite e pouco, eu estava no caminho de casa, recebi ligação da minha mãe, quando eu cheguei, a polícia já estava lá, ele já estava entrando dentro da viatura, aí eu tenho relato do que a Carol falou, que ele entrou dentro da casa, ela até assustou achando que era eu, porque na casa que eu morava era uma quitinete, então só tinha uma porta, só a que entrava e saia, não tinha porta dos fundos, só aquela porta, aí eu falei para ela, deixa encostada se vocês dormirem, que eu chego e entro, porque tinha um quartão assim, então era seguro, tinha os moradores né, ninguém vai, então aí ela falou que largou a porta, e ele chegou e viu que não era eu que estava lá, era ela, aí agrediu ela, quando cheguei ela estava em prantos, estava com sangue no nariz dela, e aí pegou a minha filha, que no caso na época tinha três anos de idade, e saiu correndo, aí ela correu atrás, e a minha mãe morava duas quadras à frente, que é onde eu resido atualmente, e ele entregou a minha filha para a minha mãe, quando ela viu que ele entregou para a minha mãe ela voltou para casa dela, aí eu cheguei estava a minha filha chorando no colo da minha mãe, e a viatura lá (...) não era costumeiro o Valdivino entrar na minha casa, ele não tinha acesso à minha casa, até porque na época, quando ele estava com a minha mãe, ele estava fazendo serviço, acho que era em outra cidade ou era na fazenda, não me recordo muito bem, só que ele não ficava na casa da minha mãe, quando ele não estava eu frequentava a casa da minha mãe, e deixava a minha filha com a minha mãe quando precisava fazer alguma coisa, aí nesse dia que eu fiquei sabendo que ele estava lá eu nem avisei nem para a minha mãe que eu ia sair, ninguém sabia, eu diretamente liguei para a Carol (...) nesse dia que ocorreram os fatos não tinha nada que ficou pendente para ele conversar comigo, resolver comigo, não tínhamos diálogo, ele não tinha permissão para entrar na minha casa se não tivesse a minha autorização, na época ele não me ajudava em nada e eu não dependia dele, nunca dependi dele...”
(síntese do depoimento prestado em juízo, mídia contida no Id. 119133460)
.

O acusado, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do delito, afirmando que ao passar em frente da residência da filha da sua convivente em plena noite, teria observado que a porta estava aberta, motivo pelo qual entrou no imóvel e viu que a testemunha Caroline estava dormindo em um sofá e a criança no outro, havendo ainda um copo de bebida sobre a mesa, momento em que pegou a criança para levar para a avó.

Ademais, negou ter agredido a babá contratada pela vítima, apresentando a fantasiosa versão de que após pegar a criança ela é que teria tentado lhe dar um tapa, ocasião em que a
“mão dela voltou no rosto dela”
(interrogatório contido na mídia acostada no Id. 119133460).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão do acusado não encontra respaldo nas demais provas contidas no feito, ficando comprovado que ele, aparentemente embriagado, adentrou na residência da filha da sua então companheira, sem autorização de nenhum morador, agrediu a pessoa responsável pela criança naquele momento e ainda levou a filha da vítima, sem que houvesse qualquer justificativa para a realização de tal conduta.

Ressalto que tanto a vítima quando a testemunha deixaram claro que embora o acusado convivesse com a avó da criança ao tempo dos fatos, ele não tinha relação de afeto com a vítima ou mesmo a sua filha, que sequer ia na casa da sua genitora quando o acusado estava presente, visando evitar qualquer contato do réu com a criança.

Logo, é descabida a alegação de que ele tenha adentrado à residência visando proteger a criança de possível situação de risco, já que não tinha qualquer ingerência na criação da menor, além de não haver qualquer fato que denotasse a necessidade de atuação de terceiros, já que a filha da vítima estava no interior da própria residência, dormindo, na companhia de um adulto responsável pelos seus cuidados, não havendo nem sequer comprovação de que a porta estivesse escancarada, como afirmado pelo recorrente.

É sabido que o crime de violação de domicílio é crime de mera conduta ou de simples atividade, não havendo necessidade de que ocorra algum resultado naturalístico decorrente da conduta do agente, consumando-se a infração no momento em que o agente ingressa completamente na casa da vítima, em relação ao verbo “entrar”, ou se recusa a sair por tempo relevante, quanto ao verbo “permanecer”, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria da infração penal em apreço, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição.

Alternativamente, o recorrente postulou a redução da sua pena basilar, aduzindo que o magistrado majorou a reprimenda com fundamento em argumentos genéricos, apontando circunstâncias que seriam inerentes ao crime de violação de domicílio, e não permitiriam a valoração deletéria da culpabilidade do agente.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o juiz de origem fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, apontando como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à culpabilidade (Id. 119133459, p. 108).

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

Sobre o tema, consigno de início que inexiste insurgência em relação ao reconhecimento dos antecedentes criminais, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a referida circunstância judicial.

Já em relação à segunda circunstância judicial valorada, é importante ressaltar que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui uma medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Oportuno trazer o
Enunciado n. 12
deste Tribunal:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Ademais, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Tendo por base os citados pressupostos, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão a culpabilidade do agente, diante da existência de peculiaridades hábeis a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica, já que o agente invadiu a residência da vítima, agrediu a babá que tomava conta de uma criança de apenas 3 anos de idade, e saiu do imóvel levando a infante, fatos que denotam a gravidade da sua conduta.

Por outro lado, diante da pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, reputo proporcional o aumento da pena-base na proporção de 3 meses para cada uma delas, ficando plenamente justificada a fixação da pena basilar em 1 ano de detenção.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO
. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. In casu, a culpabilidade e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica. Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa. Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP...”
(
HC
355679/SP, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016, destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022